Tribunal: TJSP
Processo: 1044269-21.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
ISSQN - Município de São Paulo - Exercício 2017 - Pretensão do contribuinte que seja reconhecido seu direito ao recolhimento do ISSQN com a aplicação da alíquota fixa estabelecida pela lei Municipal 13.701/03, em razão de sua condição de sociedade profissional cujos sócios prestam serviços sob responsabilidade pessoal, nos termos dos §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-lei no 406/68 – Segurança

Ementa:
ISSQN - Município de São Paulo - Exercício 2017 - Pretensão do contribuinte que seja reconhecido seu direito ao recolhimento do ISSQN com a aplicação da alíquota fixa estabelecida pela lei Municipal 13.701/03, em razão de sua condição de sociedade profissional cujos sócios prestam serviços sob responsabilidade pessoal, nos termos dos §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-lei no 406/68 – Segurança denegada - Inaplicabilidade desse regime às sociedades constituídas por quotas de responsabilidade limitada - Precedentes do STJ - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000468137
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e
discutidos
estes
autos de
Apelação Cível no 1044269-21.2018.8.26.0053, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante CLG ENGENHARIA CONSULTIVA
LTDA., é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por
maioria de votos deram provimento ao recurso, vencido o 3o
juiz- Des. Erbetta Filho. Adotou-se a técnica de
julgamento do art. 942 e seu parágrafo 1o do CPC, sendo
chamados a integrar a turma julgadora os Desembargadores
Silva Russo e Rodrigues de Aguiar , presentes à sessão.
Por maioria negaram provimento ao recurso, vencidos o
relator sorteado que declarará pelos divergentes e o 2o
juiz- Des. Raul De Felice. Acórdão com o 3o juiz - Des.
Erbetta Filho.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ERBETTA FILHO, vencedor, FORTES MUNIZ,
vencido, RAUL DE FELICE (Presidente), SILVA RUSSO E
RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 18 de junho de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1044269-21.2018.8.26.0053
Apelante
:
CLG Engenharia Consultiva Ltda.
Apelado
:
Município de São Paulo
Interdo. : Secretário Municipal da Fazenda de São Paulo e
Outro
Comarca
:
São Paulo
Voto no 38.727.
ISSQN - Município de São Paulo - Exercício 2017 -
Pretensão do contribuinte que seja reconhecido seu direito
ao recolhimento do ISSQN com a aplicação da alíquota fixa
estabelecida pela lei Municipal 13.701/03, em razão de sua
condição de sociedade profissional cujos sócios prestam
serviços sob responsabilidade pessoal, nos termos dos §§ 1o
e 3o do art. 9o do Decreto-lei no 406/68
Segurança
denegada - Inaplicabilidade desse regime às sociedades
constituídas por quotas de responsabilidade limitada -
Precedentes do STJ - Recurso não provido.
V i s t o s.
Mandado de segurança impetrado por CLG
Engenharia Consultiva Ltda. com vistas a que lhe seja assegurado o direito
ao recolhimento do ISS por valor fixo, nos termos do art. 9o, §§ 1o e 3o do
Decreto-lei no 406/68, e art. 15, inciso § 1o da Lei Municipal no 13.701/03.
Da sentença prolatada pelo MM Juiz de Direito
Emílio Migliano Neto, que denegou a segurança apela a impetrante
pugnando, preliminarmente, pela anulação da sentença que julgou os
embargos de declaração, ao argumento de que incorreu o Juízo em omissão
na apreciação da cláusula 8 do contrato social e do art. 12, da Resolução no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
336/1989 do CREA. Pelo mérito, insiste na inversão do resultado, para o
que sustenta, em síntese: o entendimento adotado se restringe ao que
dispõe o item 7 do contrato social, o qual informa que a responsabilidade
de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas; os sócios da impetrante,
ambos engenheiros, são os únicos que assinam os laudos técnicos pelos
quais são responsáveis, nos termos, inclusive, do que estatui o art. 12, da
Resolução no 336/1989 do CREA; bem por isso, não importa qual tipo de
sociedade o profissional de engenharia tenha constituído, a
responsabilidade técnica por qualquer atividade por ele exercida será
sempre pessoal e isso decorre da própria atividade; ademais, as sociedades
não empresárias podem ser constituídas por qualquer forma, nos termos do
art. 983, do Código Civil.
Regularmente processado e respondido.
É o relatório.
Afasta-se, inicialmente, a preambular de nulidade
da sentença arguida com as razões do apelo da impetrante.
A sentença não apresenta qualquer vício formal
que lhe possa acarretar nulidade: ela reúne os requisitos legais de validade,
encontra-se bem fundamentada e está em consonância com os ditames do
devido processo legal. Ademais, a decisão preenche adequadamente os
requisitos de fundamentação impostos pelo artigo 93, inciso IX da
Constituição da República. Por fim, os preceitos de clareza e completude
ditados pelo artigo 489, caput e § 1o, do novo Código de Processo Civil,
foram igualmente observados pelo Juízo sentenciante.
Feita essa primeira colocação, não procede a
insurgência da impetrante.
A
sociedade
apelante
ajuizou
a
presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impetração no intuito de ver declarada a condição de sociedade
uniprofissional para beneficiar-se do regime de recolhimento do ISSQN
previsto pelo § 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 406/68, em razão do
indeferimento do respectivo pedido de enquadramento a partir de 2017,
fundada no argumento de que é sociedade de profissionais habilitados na
mesma área, tendo por objeto a prestação de serviços profissionais de
engenharia.
A postulação parte da premissa de que não pode
ser considerada como sociedade-empresária, porquanto a impetrante,
segundo seu contrato social, é formada por dois sócios, engenheiros civis
que se responsabilizam pessoalmente pelos serviços prestados (cláusula 8),
em conformidade, inclusive, com o que estatui o art. 12, da Resolução
336/1989 do CREA.
A Municipalidade, na resposta, defende a
manutenção da sentença, ao argumento de que, além da constituição como
limitada, há outros elementos caracterizadores da atividade empresária,
como a percepção de pró-labore pelos sócios, a demonstrar a existência de
uma gestão profissionalizada quando prevê a distribuição de lucros
conforme a participação do sócio no capital social, incompatível com as
sociedades uniprofissionais.
Convém destacar que o Supremo Tribunal
Federal assentou que o art. 9o, §§ 1o e 3o do Decreto-lei no 406/68 foi
recepcionado pela vigente Constituição Federal, conforme enunciado da
Súmula no 663 daquela Corte.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, de seu
turno, embora confirme a regra do regime privilegiado de tributação
conferido por esses dispositivos às sociedades que prestam serviços sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade pessoal dos sócios, não o faz quando as mesmas se
revestem de caráter empresarial.
Menciona-se nessa linha o julgamento, pela
Primeira Seção daquela Corte, do AgRg nos EREsp 1182817/RJ (Relator
Ministro Mauro Campbell Marques, v.u. em 22/8/2012, de cujo v. acórdão
respectivo extrai-se a ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
TRIBUTÁRIO.
ISS.
TRATAMENTO PRIVILEGIADO PREVISTO NO ART. 9o, §§ 1o E 3o, DO
DECRETO-LEI
406/68.
SOCIEDADE
LIMITADA.
ESPÉCIE
SOCIETÁRIA EM QUE A RESPONSABILIDADE DO SÓCIO É
LIMITADA AO CAPITAL SOCIAL.
1. A orientação da Primeira Seção/STJ pacificou-
se no sentido de que o tratamento privilegiado previsto no art. 9o, §§ 1o e
3o, do Decreto-Lei 406/68 somente é aplicável às sociedades
uniprofissionais que tenham por objeto a prestação de serviço
especializado, com responsabilidade pessoal dos sócios e sem caráter
empresarial. Por tais razões, o benefício não se estende à sociedade
limitada, sobretudo porque nessa espécie societária a responsabilidade do
sócio é limitada ao capital social. Nesse sentido: AgRg nos EREsp
941.870/RS, 1a Seção, Rel. Min.Hamilton Carvalhido, DJe de 25.11.2009.
O STJ, ademais, em outras oportunidades,
considerou que as sociedades simples, constituídas sob a forma de limitada,
não fazem jus ao regime privilegiado. Menciona-se nessa linha, para
exemplificar, o julgado do REsp no 1.285.038/PR (2a Turma, Relator
Ministro Mauro Campbell Marques, v.u., DJe 28.11.2011), de cujo v.
acórdão respectivo extrai-se a ementa:
“TRIBUTÁRIO. ISS. SOCIEDADE LIMITADA.
CARÁTER EMPRESARIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 9o, § § 1o E 3o,
DO
DECRETO-LEI
N.
406/68.
TRATAMENTO
TRIBUTÁRIO
PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. Não se pode conhecer da apontada violação
aos artigos 475, 515,517 e 535 do CPC, pois as alegações que
fundamentaram as pretensas ofensas são genéricas, sem discriminação dos
pontos efetivamente violados. Incide, no caso, a Súmula n. 284 do
Supremo Tribunal Federal, por analogia.
2. O recurso não pode ser conhecido pela alínea
"c" do permissivo constitucional, pois não foi realizado o necessário cotejo
analítico, bem como não foi apresentado o dissídio jurisprudencial, não
bastando a simples transcrição de ementas.
3 Nos termos do art. 9o, § 1o, do Decreto-Lei
406/68, 'a base de cálculo do imposto é o preço do serviço' e 'quando se
tratar de prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal do próprio
contribuinte, o imposto será calculado, por meio de alíquotas fixas ou
variáveis, em função da natureza do serviço ou de outros fatores
pertinentes, nestes não compreendida a importância paga a título de
remuneração do próprio trabalho'. Tratando-se de serviços prestados por
sociedades, desde que o serviço se enquadre no rol previsto no § 3o do
artigo referido, há autorização legal para fruição do tratamento
privilegiado, devendo o imposto ser 'calculado em relação a cada
profissional habilitado, sócio, empregado ou não, que preste serviços em
nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal, nos
termos da lei aplicável'. A sociedade simples, constituída sob a forma de
sociedade limitada, não pode usufruir do tratamento privilegiado,
porquanto nela o sócio não assume responsabilidade pessoal, tendo em
vista que sua responsabilidade é limitada à participação no capital social,
não obstante todos os sócios respondam solidariamente pela
integralização do capital social.
4. A jurisprudência desta Corte Superior é no
sentido de que, para fazer jus ao benefício disposto no art. 9o, §§ 1o e 3o,
do Decreto-Lei n. 406/68, a empresa deve caracterizar-se como sociedade
uniprofissional, o que não se compatibiliza com a adoção do regime da
sociedade limitada, em razão do caráter empresarial de que se reveste este
tipo social. Precedentes: REsp 1221027/SP, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/02/2011,
DJe 04/03/2011; AgRg no REsp 1202082/PB, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
28/09/2010,
DJe
02/02/2011; AgRg no Ag 1349283/RO, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2010, DJe 14/12/2010;
REsp 1057668/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 4.9.2008.
5. Sendo o recorrido uma sociedade limitada, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caráter empresarial, não pode o ISS incidir com alíquota fixa, calculada
em razão do número de profissionais, nos termos do §3o do art. 9o do
referido Decreto-Lei, não faz jus a repetição dos valores do tributo.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa parte, provido.” (grifos do Relator).
Cumpre ainda enunciar outro pronunciamento do
STJ sobre a matéria proferido recentemente por decisão monocrática no
âmbito do REsp no 1842747/RS (Relator Ministro Benedito Gonçalves, em
18/11/2019), no qual o recurso foi conhecido em parte e nesta foi-lhe
negado provimento, consoante firme jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça a respeito do tema, nos seguintes termos: “ a alíquota fixa do
ISS
somente
é
devida
às sociedades uniprofissionais (ou, se
pluriprofissionais, desde que a divisão de tarefas não se caracterize como
elemento de empresa) integradas por profissionais que atuam com
responsabilidade pessoal, não alcançando as sociedades simples ou
empresariais cuja responsabilidade seja limitada ao capital social.”.
De fato, segundo os dizeres do seu Contrato
Social, a impetrante é sociedade simples, nos termos do que preceitua o art.
983, do Código Civil, e os seus sócios responsabilizam-se tecnicamente
pelos serviços de engenharia prestados, a teor do que dispõe a cláusula 8a.
Com base no entendimento pretoriano acima
explicitado, no entanto, na condição de sociedade constituída por quotas de
responsabilidade limitada, a impetrante não faz jus ao regime privilegiado
de tributação do ISSQN.
Segundo se extrai dos autos, sua constituição
ocorreu em 2002 com a celebração do contrato social copiado a fls. 50/52,
e, ainda que reformulada em 2004 para sociedade simples (fls. 54/57), o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instrumento respectivo dispõe que a responsabilidade civil de cada sócio é
limitada ao valor da respectiva quota social (cláusula 7).
As disposições do contrato social, pois, indicam a
opção dos contratantes por sociedade de natureza empresarial, na qual os
sócios não respondem de maneira ilimitada pelas dívidas da sociedade
perante terceiros.
Sendo
assim,
como
o
indeferimento
de
enquadramento ao regime privilegiado ocorreu em 2017, tal ato se mostra
em consonância com a natureza da sociedade reformulada e com as normas
do ordenamento jurídico acerca do regime especial de cálculo do ISSQN.
Não procede, portanto, o argumento de que a
interessada faz jus ao regime diferenciado de tributação pelo ISSQN.
Nesse aspecto, há de ter lugar a transcrição da
cláusula 7a do Contrato Social da impetrante:
“A responsabilidade de cada sócio é restrita ao
valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela
integralização do Capital Social.” (fls. 59).
Impunha-se, então, ante o exposto, fosse
denegada a segurança, nos exatos termos da sentença recorrida.
Na conformidade do exposto, em suma, meu voto
nega provimento ao recurso.
Erbetta Filho
Relator designado
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17535
Apelação Cível no 1044269-21.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: CLG Engenharia Consultiva Ltda.
Apelado: Prefeitura Municipal de São Paulo
Interessados: Secretário Municipal da Fazenda de São Paulo e Secretário
Municipal de Finanças de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO

APELAÇÃO ISSQN Mandado de segurança Prestação de
serviços de engenharia Pretensão ao recolhimento do tributo
pelo regime de alíquota fixa, nos termos do artigo 9o, parágrafo
3o do Decreto-Lei 406/68 - Ausência de caráter empresarial,
com organização de fatores de produção -- Pessoalidade no
desenvolvimento da atividade Impetrante que faz jus ao
pretendido benefício. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto às fls.
133/146 contra a r. sentença de fls. 115/120, aclarada às fls. 130 e cujo
relatório se adota, denegou a segurança impetrada por CLG ENGENHARIA
CONSULTIVA LTDA. contra ato do SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
DE SÃO PAULO e do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DE SÃO
PAULO para o fim de assegurar o direito líquido e certo de ser enquadrada no
Regime Especial de Recolhimento de ISSQN das Sociedades Uniprofissionais,
em observância ao artigo 15, § 1o, da Lei no 13.701/2003, artigo 9o, §§ 1o e 3o,
do Decreto-Lei no 406/68.
Sustenta, em síntese, que faz jus ao recolhimento do
ISSQN com a aplicação da alíquota fixa, ao argumento de se tratar de
atividade uniprofissional, cujo benefício se estende a atividade de engenharia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contrarrazões
da
assistente
litisconsorcial
das
autoridades administrativas apontadas como coatoras às fls. 153/161.
É o relatório.
Cinge-se a controvérsia em determinar se a apelante é
uma sociedade empresária ou uma sociedade de profissionais, beneficiada por
tratamento diferenciado para o recolhimento do ISS, previsto no art. 9o, §3o, do
Decreto-lei 406/68.
Para tanto, é preciso verificar se se trata de uma
atividade econômica organizada, ou seja, se a organização dos fatores de
produção é mais importante que a atividade pessoal desenvolvida pelo agente
econômico. Vale aqui transcrever a lição de André Luiz Santa Cruz, em razão
do seu didatismo:
Ora, em regra não se visualiza essa organização dos fatores de produção
na atuação dos profissionais intelectuais, que não raro exercem suas
atividades sem a necessidade de organizar um estabelecimento
empresarial, vale dizer, sem a necessidade, por exemplo, de contratar
funcionários, de criar uma marca, de fixar um ponto de negócio etc. (é o
caso do músico que toca em festas de casamento, do professor que
ministra aulas particulares, dentre outras situações). E por essa razão, em
suma, que o profissional intelectual, em regra, não é considerado
empresário segundo os fundamentos da teoria da empresa, adotada pelo
nosso atual Código Civil. No entanto, não se pode afirmar,
peremptoriamente, que o profissional intelectual, no exercício de sua
profissão, nunca organize os fatores de produção a ponto de constituir um
verdadeiro estabelecimento empresarial para exercício de empresa. Aliás,
na economia atual, rende um bom debate analisar se isso não tem se
tornado a regra, em vez de mera exceção. Com efeito, o professor que se
torna dono de um cursinho preparatório, ainda que continue a ministrar
aulas nessa mesma instituição, é empresário. O músico que se torna dono
de um centro de promoção de eventos, ainda que continue a tocar nas
festas organizadas por ele, é empresário. Por que? Porque, nesses casos,
o exercício da profissão intelectual deixa de ser o fator principal do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empreendimento, passando a ser um mero elemento de uma atividade
econômica organizada a partir da articulação de diversos outros fatores de
produção: contratação de funcionários, criação e registro de uma marca,
fixação de um ponto de negócio. Por mais que aquele professor e aquele
musico mencionados nos exemplos acima continuem a exercer suas
respectivas profissões intelectuais, terão que assumir também a posição
de organizadores do empreendimento. É isso o que caracteriza o
empresário, como bem destacava Asquini1
Nesse contexto, o fato de a sociedade perseguir o lucro e
dividi-lo entre os sócios, por si só, não a caracteriza como empresária, pois tais
elementos são comuns a qualquer tipo de sociedade. Para ser empresária, a
sociedade deve ter por objeto a atividade de empresário, como descrita no
artigo 966 do Código Civil.
Referido dispositivo, em seu parágrafo único, estabelece
uma exceção, segundo a qual “não se considera empresário quem exerce
profissão intelectual, de natureza cientifica, literária ou artística, ainda com o
concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão
constituir elemento de empresa”.
Tendo em vista que os serviços de engenharia consistem
em atividade notoriamente intelectual e de natureza cientifica, verifica-se que o
objeto social da apelante se enquadra na mencionada exceção, caracterizando-
a como sociedade simples e caráter não empresarial.
Ocorre que, a despeito dessas considerações, a
legislação tributária, notadamente o Decreto-Lei no 406/1968, não exige para a
incidência do ISSQN em valor fixo a caracterização da sociedade como
simples ou empresária. Em verdade, seu artigo 9o, §3o, exige que o profissional
habilitado ou sócio prestem serviços em nome da sociedade, assumindo
responsabilidade pessoal pelo serviço prestado.
1RAMOS, André Luiz Santa Cruz, Direito Empresarial Esquematizado; 2a edição; São Paulo: Método;
2012; p. 47/48

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

A jurisprudência do STJ já se manifestou no sentido de
que os benefícios previstos no art. 9o, §§ 1o e 3o do Decreto-Lei 406/68 podem
se estender inclusive à sociedade limitada, se restar comprovado que não há
organização dos fatores de produção e impessoalidade na prestação do
serviço, o que afasta o caráter empresarial e permite a aplicação da alíquota
fixa do ISSQN. Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ISSQN. ART. 9o, § 3o, DO
DECRETO-LEI N. 406/68. SOCIEDADE LIMITADA. PESSOALIDADE NA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO DOS
FATORES DE PRODUÇÃO. CARÁTER EMPRESARIAL AFASTADO
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECOLHIMENTO POR ALÍQUOTA FIXA.
POSSIBILIDADE.
I - O Tribunal de origem concluiu, após a análise do conjunto probatório
dos autos, que apesar da Agravante ser constituída na forma de
sociedade limitada, não há organização dos fatores de produção e
impessoalidade na prestação do serviço, o que afasta o caráter
empresarial e permite a aplicação da alíquota fixa do ISSQN, prevista no
art. 9o, § 3o, do Decreto-Lei n. 406/68.
II - Agravo Regimental provido para conhecer do Agravo e negar
provimento ao Recurso Especial do Município de Manaus..2
AÇÃO DECLARATÓRIA ISS SOCIEDADE SIMPLES PRESTADORA DE
SERVIÇOS DA ÁREA DE DERMATOLOGIA, FORMADA POR DOIS
MÉDICOS EXAME DO CONTRATO SOCIAL E DOCUMENTOS
REVELAM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER E COM
RESPONSABILIDADE PESSOAL INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 9o,
§§ 1o E 3o, DO DL 406/68 NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO..3
Nesse prisma, verifica-se que a sociedade é constituída
unicamente por engenheiros, cujo objeto social é a “prestação de serviços na
área de engenharia civil em geral”, assumindo os sócios responsabilidade
técnica pelos serviços.
2 AgRg no AREsp 519.194/AM, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA
HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 13/08/2015
3 Relator(a): José Luiz de Carvalho; Comarca: Mogi-Mirim; Data do julgamento: 25/10/2012; Data de
registro: 27/10/2012

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consigne-se ainda que, a atribuição de poderes de
administração aos sócios, a possibilidade de retirada de pro labore, ou mesmo
a elaboração de balanço patrimonial, não comprovam o exercício de atividade
empresarial para afastar o benefício.
Assim, considerando o conjunto probatório dos autos e o
conceito legal e doutrinário de empresa, conclui-se que a impetrante não se
caracteriza como atividade empresária, não havendo óbices para a tributação
se dar nos moldes do art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei 406/68, em valor fixo e
periódico.
Destarte, a reforma da sentença é medida imperativa,
determinando-se que a Administração enquadre a autora ao regime especial
de tributação próprio das sociedades uniprofissionais.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
Fortes Muniz
Relator Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
OSWALDO ERBETTA FILHO
11198F79
10
14
Declarações
de Votos
JOSE HENRIQUE FORTES MUNIZ JUNIOR
11601D48
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1044269-21.2018.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.